Tribunal: TJMT
Processo: 0000337-76.2014.8.11.0014
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000337-76.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOILSON CANDIDO DA SILVA - CPF: 032.771.641-01 (APELADO), EMANOEL MARCOS FARIAS PINTO - CPF: 482.192.071-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUSCILENE CANDIDA DA SILVA - CPF: 031.516.721-16 (APELADO), JUSCELIA CANDIDA DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 015.956.341-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA - MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS COMO SUCESSORES - DIREITO PATRIMONIAL - POSSIBILIDADE FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MORAL-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE– SENTENÇA RETIFICADA.

Se no curso da ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de substituição processual.

Comprovado o furto do veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.

Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, em face a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais na importância de R$ 6.062,00 e danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O Departamento Estadual de Trânsito alega no apelo: ilegitimidade ativa das sucessoras; contradição a despeito do alegado furto do veículo e ausência do dever de indenizar.

Ao final requer o provimento do apelo para que seja excluída a obrigação de indenizar (id, 5038299, 5038300 e 5038301).

Contrarrazões (id. 5038303).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 5521841).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA DAS SUCESSORAS

O apelante defende, em síntese, a ilegitimidade ad causam dos herdeiros da vítima para pleitear a indenização, porquanto se trata de ação personalíssima, na qual apenas o Sr. Joilson Candido da Silva, que faleceu no curso da ação, tinha legitimidade para figurar no polo ativo.

Pois bem. Da análise, observa-se que a decisão monocrática analisou as questões suscitadas e entendeu por manter a r. sentença no que tange à legitimidade ativa dos herdeiros da vítima, nos seguintes termos:

“(...) De inicio, exsurge-se dos autos que o requerente faleceu no curso da demanda, sendo postulado, então, a substituição processual por suas irmãs, haja vista a inexistência de ascendentes e descendentes vivos e, também, porque não houve a abertura de inventario.

Com efeito, é possível a substituição da parte que sofreu diretamente os danos por seus sucessores em razão de seu falecimento, pois quem sofreu os danos exigiu reparação pecuniária e essa é suscetível de ser transferida aos herdeiros.

No mais, inexistindo a abertura de procedimento de inventário, possível a habilitação processual individualizada, na forma pleiteada pelas sucessores do de cujus.

Deste modo, nos termos do art. 110 c/c art. 313, inciso II, do NCPC DEFIRO a substituição processual devendo a capa dos autos ser retificada fazendo constar o nome de

JUSCILENE CANDIDA DA SILVA e JUSCELIA CANDIDA DA SILVA no polo ativo da demanda
.

Desse modo, visualiza-se que o apelante não trouxe argumentos capazes de alterar os fundamentos do decisum, motivo pelo qual ratifica-se os termos da decisão impugnada, em atenção ao princípio da celeridade e da economia processual.

Por fim, quanto ao prequestionamento, não se verificam as alegadas ofensas.

MERITO

Ressai dos autos que Joilson Candido da Silva ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, aduzindo, em síntese que:

“
Em síntese, narra o autor que sua motocicleta foi apreendida em diligência policial e levada para o pátio da Ciretran desta cidade de Poxoréu/MT, no entanto, por ausência de segurança no referido prédio, o bem foi objeto de furto, motivo pelo qual postula seja o requerido condenado a indeniza-lo moral e materialmente.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida

ao pagamento de indenização por danos materiais na importância de R$ 6.062 (seis mil e sessenta e dois reais) e danos morais no valor de R$ 5.000,00( cinco mil reis).

São esses os fatos a serem analisados.

Apelo do Departamento Estadual de Trânsito:

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre eles.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refereao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Departamento Estadual de Trânsito/ DETRAN responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos que a autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, inexiste controvérsia a respeito da apreensão da Motocicleta, bem como do seu furto no interior do Pátio do DETRAN/MT (id n. 20791988).

De igual modo, o fato da apreensão do bem ter se dado em razão de se encontrar em situação irregular não inibe a responsabilidade do ente estatal pelo dano ocasionado, o qual tinha o dever de guarda.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - FURTO DE PEÇAS DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - INACOLHIDA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 37 §6o DA CF- TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Uma vez que os autores são detentores da posse do veículo cujas peças foram subtraídas, quando estava o veículo no pátio do DETRAN, não se há falar em ilegitimidade ativa para propor a demanda.

2.
Condutor que não deixou seu veículo por liberalidade, mas porque o bem foi apreendido.

3.
Responsabilidade do ente estatal pela guarda dos objetos guardados na repartição pública.

4.
Existindo comprovação de dano e o nexo de causalidade, faz jus à indenização pelos danos materiais pleiteados.

5.
Danos morais devidos. Sentença de parcial procedência mantida.

6.
Recurso desprovido. (N.U 0003024-35.2014.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018) (Grifei)

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — VEÍCULO APREENDIDO — MOTORISTA QUE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO — LICENCIAMENTO ATRASADO — FURTO NO PÁTIO DO DETRAN — COMPROVAÇÃO — DANO MATERIAL — CABIMENTO.

Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado à proprietária do bem, pois não cuidou o apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo. Recurso não provido. (N.U 0003595-78.2011.8.11.0021, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015) (Grifei)

Assim, correta se mostra a sentença recorrida quanto a responsabilidade de indenizar a Apelada pelo dano material suportados ante o perdimento do bem.

DO REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA

A apelada requer a condenação da autarquia em danos morais, sob o fundamento que não concorreu para o ato delituoso e ficou configurada a omissão e negligência da autarquia em não realizar a segurança dos bens a ela custodiados.

Pois bem, os fatos narrados com certeza causaram transtornos e aborrecimentos a apelada, no entanto não ficou demonstrada a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho "
só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar
”. (
in
Programa de Responsabilidade Civil. 4. ed. Malheiros Editores. São Paulo, p. 99).

Nessa linha, apesar da conduta do recorrente em não zelar pelo bem que estava sob sua guarda, inexiste nos autos elementos aptos a comprovar que sofrimento da parte autora a ponto de interferir em seu comportamento psíquico, e, assim legitimar a indenização de ordem moral.

Nesse sentido a jurisprudência de nossa corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – MOTOCICLETA APREENDIDA NO PÁTIO DO DETRAN – PEÇAS FURTADAS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza, que não restou comprovado nos autos. (N.U. 003199-19.2012.811.0037, Relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/06/2017, p. 17/07/2017).

Assim, no que diz respeito ao dano moral, não está efetivamente demonstrado.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para excluir a condenação em danos morais. No mais, mantenho a sentença monocrática. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020